Tribunal: TJSP
Processo: 2074321-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Alegação de abusividade nos reajustes, que não podem ser suportados, ademais, em face da instabilidade econômica e da ocorrência da pandemia COVID-19 – Reajustes realizados com base em sinistralidade, conforme previsto contratualmente – Inexistência de abusividade, a princípio – Efeitos da pandemia que são sentidos também pela operadora do plano de saúde – Ausência,

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Alegação de abusividade nos reajustes, que não podem ser suportados, ademais, em face da instabilidade econômica e da ocorrência da pandemia COVID-19 – Reajustes realizados com base em sinistralidade, conforme previsto contratualmente – Inexistência de abusividade, a princípio – Efeitos da pandemia que são sentidos também pela operadora do plano de saúde – Ausência, igualmente, de demonstração da base utilizada pela recorrente para obter o índice de reajuste que entende ser o mais correto a ser aplicado – Impossibilidade de concessão da tutela de urgência, ante a falta de melhores elementos de aferição – Necessidade do estabelecimento do contraditório – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000623616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2074321-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante CGS
CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), é
agravado UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL
DAS COOPERATIVAS MÉDICAS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2074321-74.2020.8.26.0000 tb-jcs
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2074321-74.2020.8.26.0000
COMARCA - BAURU
6o Ofício, Processo no 1006448-55.2020.8.26.0071
AGRAVANTE -
CQS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. (em recuperação
judicial)
AGRAVADA -
UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO FEDERAÇÃO
ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS
V O T O No 31.648
PLANO DE SAÚDE Alegação de abusividade nos reajustes,
que não podem ser suportados, ademais, em face da
instabilidade econômica e da ocorrência da pandemia
COVID-19 Reajustes realizados com base em sinistralidade,
conforme
previsto
contratualmente

Inexistência
de
abusividade, a princípio
Efeitos da pandemia que são
sentidos também pela operadora do plano de saúde

Ausência, igualmente, de demonstração da base utilizada pela
recorrente para obter o índice de reajuste que entende ser o
mais correto a ser aplicado Impossibilidade de concessão da
tutela de urgência, ante a falta de melhores elementos de
aferição Necessidade do estabelecimento do contraditório
Decisão mantida.
Agravo não provido.
Em ação de obrigação de fazer, o Juízo indeferiu o pedido de tutela
provisória de urgência (fls. 72/74 dos originais).
Insurge-se a autora. Alega: a) contratou o plano de saúde coletivo
empresarial, junto à requerida em 2011 e desde então oferece a seus empregados plano
de saúde; desde que os reajustes das mensalidades passaram a ser excessivos, houve um
maior número de desistências; b) perto do fim de mais um ano de contrato, o plano de
saúde apresentou o valor do reajuste, para recompor o equilíbrio econômico financeiro
do contrato, possibilitando a renovação, no importe de 74,24%, sendo 63,33% de
reajuste técnico e 6,68% de IPC-FIPE Saúde; c) o supervisor de recursos humanos
esclareceu que o valor era excessivo e não seria suportado pelos funcionários; também
foi pontuado que os altos reajustes têm causado inúmeras desistências, sendo
apresentada contraproposta para que o reajuste não fosse superior a 20%, que é superior
ao valor da reposição econômica dos trabalhadores, havendo resposta do plano de saúde
com uma proposta de 48,33%; d) novamente foi esclarecido que o reajuste de 48,33%
destoa da realidade de instabilidade econômica, somando-se a isso o quadro causado
pela pandemia COVID-19, o que não justifica o desarrazoado aumento, tendo sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2074321-74.2020.8.26.0000 tb-jcs
informado pelo plano que a reajuste a ser aplicado era de 57,53%, de forma retroativa,
já na fatura de maio de 2020; e) não resta dúvida de que seu direito é certo, pois tentou
de todas as formas negociar com o plano de saúde, que não cedeu e, ademais, serão os
funcionários os maiores prejudicados com o rompimento unilateral do contrato.
Requer o provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão
agravada.
O efeito suspensivo foi indeferido às fls. 89.
Não houve manifestação da parte contrária, por ainda não ter ocorrido a
sua citação, quando da interposição do recurso.
É o relatório.
1. Insurge-se o recorrente contra o indeferimento da tutela de urgência,
feito nos seguintes termos:
“Vistos.
“Cuida-se de ação de cumprimento de obrigação de fazer. A
autora, estipulante do contrato de assistência privada à saúde, pretende
compelir a requerida ao reajuste do plano de saúde de seus empregados em
apenas 20%, aduzindo que os 57,53% pretendidos pela requerida são abusivos
e desconsideram a onerosidade excessiva causada pela pandemia do Covid-19.
“Decisão.
“Ausentes um dos requisitos do artigo 300 do Código de
Processo Civil, ou seja, a probabilidade do direito, INDEFIRO a tutela
provisória de urgência.
“Isso porque o reajuste proposto pela autora se baseia em
índice aleatório de 20% que está longe da incontroversa sinistralidade de
63,33% informada a fs. 46. E o TJSP já se pronunciou no sentido de inexistir
abusividade no reajuste por sinistralidade (TJSP, Agravo de Instrumento n.
2004550-77.2018.8.26.0000).
“Desse modo, como o reajuste aceito pela ré é de 57,53%,
inferior à soma da sinistralidade mais o IPC-Fipe (fs. 46), nesta fase
processual não se vislumbra a probabilidade do direito ao reajuste meramente
atuarial - menos ainda direito ao índice aleatório de 20% -, devendo-se ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2074321-74.2020.8.26.0000 tb-jcs
menos observar o contraditório. A respeito:
Agravo de instrumento Plano de Saúde Reajustes por
sinistralidade aplicados durante a vigência do contrato Pedido
de antecipação de tutela para redução do valor do plano de
saúde Incorreção do valor cobrado não demonstrada Correta a
decisão que indeferiu a pretensão antecipatória, haja vista a
ausência da verossimilhança das alegações do agravante
Necessidade de maior dilação probatória. Recurso desprovido.
(...)Isso porque inexiste prova inequívoca da verossimilhança
das alegações contidas na petição inicial. Embora a
documentação apresentada nestes autos demonstre que, de fato,
o valor da mensalidade do plano de saúde do agravante sofreu
reajustes ao longo do tempo, não há como se verificar, em sede
de cognição sumária, a existência de qualquer ilegalidade.
Ademais, prudente que a análise da questão seja objeto de
maior dilação probatória, com observância do contraditório, o
que ocorrerá durante o tramite processual, inclusive com a
manifestação da requerida, ainda não citada (TJSP,Agravo de
Instrumento
no
2157771-17.2017.8.26.000);
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA.
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO.
REAJUSTE POR SINISTRALIDADE. Pretensão de reduzir a
mensalidade do plano de saúde de acordo com os índices da
ANS. Incidência dos reajustes há mais de três anos. Alegação
da operadora de saúde de que reajustes decorrem de
sinistralidade e visam manter equilíbrio do contraditório.
Inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do
processo. Matéria fática que demanda instrução. Controvérsias
a serem dirimidas na ação em curso em primeiro grau. Decisão
mantida. Recurso não provido.(TJSP, Agravo de Instrumento no
2178449-53.2017.8.26.0000).
É certo que o artigo 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor
prevê, como direito básico do consumidor, a modificação das cláusulas
contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em
razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Ou
seja, trata-se de instituto que visa ao reequilíbrio do contrato. Nesse quadro, a
proposta da autora, de reajuste muito abaixo do índice de sinistralidade, antes
de reequilibrar as prestações contratuais, perpetua o desequilíbrio, agora em
prejuízo do prestador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2074321-74.2020.8.26.0000 tb-jcs
E tampouco pelo que dispõe o artigo 317 do Código Civil cabe,
ao menos nesta fase, revisar o contrato pois, a alegação de crise econômica,
por si só, não basta para se considerar a existência de onerosidade excessiva.
Assim, indeferida a tutela de urgência e diante das
especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às
necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da
conveniência da audiência de conciliação.(CPC, art.139, VI e Enunciado no 35
da ENFAM: "Além das situações em que a flexibilização do procedimento é
autorizada pelo art. 139, VI, do CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada a
previsibilidade do rito, adaptá-lo às especificidades da causa, observadas as
garantias fundamentais do processo") (...)”.
2. Na forma disposta no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil
de 2015, que trouxe nova sistemática processual à tutela provisória, será concedida a
tutela de urgência se constatada a presença de elementos que evidenciem a
probabilidade de o direito alegado vir a ser reconhecido na sentença final, e estiver
presente “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Se a medida foi
negada em primeiro grau, a antecipação da tutela recursal para esse fim (art. 1.019, I),
para esse fim, há de verificar o preenchimento das condições de deferimento.
Na hipótese, a pretensão está baseada na alegação de que o reajuste
promovido pelo plano de saúde é abusivo e “destoa da realidade de instabilidade
econômica que o país enfrenta, reafirmando a impossibilidade de reajuste acima de
20%, somando-se a isso a pandemia da COVID-19 e a economia que assola o país e o
mundo, não se justifica o aumento desarrazoado que se propõe, ante a premente
necessidade de se manter os planos e convênios médicos de saúde”.
O contrato (fls. 50/64 dos originais) estabelece, na Cláusula 8.1, que
“todos os valores de remuneração do presente contrato serão reajustados automática e
anualmente ou na menor periodicidade legalmente permitida, pelo índice VCMH
(Variação dos Custos Médicos Hospitalares) da CONTRATADA, acumulado nos
últimos 12 (doze) meses”, estando bem demonstrado o modo pelo qual são feitos, nas
cláusulas 8.1, 8.1.1 e 8.2.2. (fls. 57). Além desse reajuste, a avença prevê correção “pelo
índice de reajuste técnico, obtido por meio da sinistralidade verificada no período
avaliado, ...”. (fls. 58).
Reajustes de ordem técnica, ou por sinistralidade, em princípio, não são
eivados de irregularidade, e assim também não se mostra abusiva a cobrança a esse
título, uma vez que tem por objetivo manter o equilíbrio contratual, diante da proporção
entre os sacrifícios e as vantagens das partes no negócio jurídico realizado.
Tampouco foi demonstrado qual a base utilizada pela recorrente para
estipular reajuste de 20%, que tem por ideal. Ao que se entende da exposição recursal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2074321-74.2020.8.26.0000 tb-jcs
esse percentual às necessidades da empresa e de seus funcionários, não pondo em
dúvida a realidade da variação apontada pela operadora do plano.
Não há escorar-se a agravante na terrível pandemia que assola a
humanidade e a sociedade brasileira, em particular, para promover o acerto do ajuste,
aqui e agora, sem antes ouvir a operadora.
A alegada onerosidade advinda do infausto acontecimento, por sinal,
afeta tanto o plano de saúde como a recorrente, pois, como ensina WASHINGTON DE
BARROS MONTEIRO:
“A excessiva onerosidade pode ser conceituada como o evento
que entrava e torna dificultoso o adimplemento da obrigação de uma das
partes, proveniente ou não de imprevisibilidade da alteração circunstancial
(evento
extraordinário
e
imprevisível),
impondo
manifesta
desproporcionalidade entre a prestação e a contraprestação, com dano
significativo para uma parte e consequente vantagem excessiva
(enriquecimento sem causa) para a outra, em detrimento daquela, a
comprometer, destarte, a execução equitativa do contrato” (Curso de Direito
Civil, vol. 5, 38a ed., Saraiva, São Paulo, 2007, p. 83).
Não há sequer a possibilidade de ser atendido o pedido alternativo da
recorrente, de ser aplicado reajuste de 48,33%, pois, de acordo com a comunicação
eletrônica juntada às fls. 43 dos originais, esse reajuste implicaria em alteração do
contrato, com alteração da tabela de coparticipação, o que, inclusive, não foi aceito pela
recorrente, que insiste em que o reajuste seja tão somente de 20%.
Em sendo assim, não é conveniente o deferimento da medida liminar,
havendo inequívoca necessidade da oitiva da parte contrária, para que demonstre a base
atuarial utilizada para os reajustes, inexistindo, também, base fática e jurídica que
justifique a adoção do índice pretendido pela recorrente.
Diante desse quadro, de rigor a manutenção da r. decisão agravada. A
questão, evidentemente, poderá vir a ser mais bem esclarecida com o estabelecimento
do contraditório e instrução regular, de sorte a possibilitar o reexame mais adiante.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2074321-74.2020.8.26.0000 tb-jcs
Relator
assinado digitalmente